Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-88.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000146-88.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONI MORIGI - CPF: 531.411.481-04 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado no
1000146-88.2022.8.11.0028.

Origem: Vara Única de Poconé.

Agravante: CLEONI MORIGI.

Agravado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E ANULAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO FORMAL – INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES – OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando à sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que sua tramitação se desse nesta Justiça Especializada.

3.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial se manifestará exclusivamente nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para sua manifestação.

4.

Cuida-se de ação na qual o autor pleiteia, com fundamento na alienação dos veículos a terceiros, a declaração de inexistência de débito e de relação jurídica, afastando, assim, qualquer vínculo obrigacional entre as partes.

5.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

6.

Inconformado com a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais, o qual foi negado provimento por decisão monocrática.

7.

Pois bem. O agravante alega que os veículos Honda CG 125 Titan, placa JYW-6913, e Ford Pampa L, placa JYI-7812, não estão mais em sua posse e que foi surpreendido com a cobrança de débitos tributários e multas decorrentes de infrações de trânsito.

8.

Sustenta que a motocicleta foi vendida em 2004 e, posteriormente, adquirida em 2006 para fins de desmontagem, tendo suas peças sido furtadas em 2016.

9.

Quanto ao veículo Ford Pampa, afirma que o vendeu a terceiro, identificado como “Maurito da oficina”, o qual teria assinado o documento de transferência com firma reconhecida entre os anos de 1998 e 1999.

10.

Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do antigo proprietário do veículo comunicar a transferência ao DETRAN, encaminhando cópia autenticada do comprovante de transferência devidamente assinado e datado, sob pena de responder solidariamente pelas infrações cometidas até a data da regularização.

11.

No caso em apreço, o recorrente não apresentou qualquer documento que comprove a venda do veículo Ford Pampa ou a baixa da motocicleta junto ao órgão competente. O simples relato da venda ou da alegada impossibilidade de rastrear o paradeiro dos adquirentes não constitui prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelos débitos e penalidades aplicadas.

12.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente firmado o entendimento de que a responsabilidade pela regularização do veículo e pela transferência junto ao DETRAN é tanto do vendedor quanto do comprador, cabendo ao primeiro zelar para que a alteração no cadastro do órgão de trânsito ocorra tempestivamente. Nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN POR AMBAS AS PARTES – COBRANÇA DOS IMPOSTOS E MULTAS DE TRÂNSITO EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 123 do CTB atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. O mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação, não rende ensejo à configuração de dano moral. As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao DETRAN . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004477-78.2021.8.11 .0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN/MT. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE QUE DEVE PERMANECER COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais. 2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003). 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TR-MT, N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023).”

13.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

14.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

15.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025